Tribunal: TJMT
Processo: 0002917-08.2019.8.11.0078
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE VAZ DA COSTA - CPF: 018.685.501-09 (APELANTE), ALDERION MASCARENHAS SILVA - CPF: 047.646.341-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4.º, INC. I DO CP) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTANCIAS FÁTICAS PRESENTES NO ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRADO O
ANIMUS FURANDI
DO AGENTE – CONDENAÇÃO ESCORREITA –
2.
ALMEJADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATESTADA POR PROVA TESTEMUNHAL E POR AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME, INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS ALIADA À PROVA TESTEMUNHAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há falar em desclassificação do crime de furto para o delito de invasão de domicílio, na hipótese em que o réu confirma ter ingressado na residência, havendo substrato probatório suficiente a atribuir-lhe a subtração de parte dos bens da vítima, notadamente quando flagrado tentando vender outros itens da residência, e a evidenciar seu
animus furandi
.

2.

A ausência de laudo pericial atestando o rompimento de obstáculo no crime de furto, por si só, não tem o condão de excluir a respectiva qualificadora, quando, diante das peculiaridades do caso concreto, há auto de constatação de local de crime instruído por fotografias demonstrando além de qualquer dúvida a ocorrência de arrombamento de cadeados e janelas, o qual é corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo.

3.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002917-08.2019.8.11.0078

APELANTE:

JORGE VAZ DA COSTA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JORGE VAZ DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 2917-08.2019.811.0078 – código 121757, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) d
ias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
58157488 e ID 58157489,
o apelante requer a
desclassificação
para o crime de violação de domicílio
, previsto no art. 150 do Código Penal, sob o viés da insuficiência probatória a amparar o decreto condenatório pelo ilícito patrimonial; e, subsidiariamente, vindica a
exclusão da qualificadora atinente à destruição ou do rompimento de obstáculo
, à míngua de prova pericial nesse sentido
.

Contrarrazões são vistas no ID
58157490 e ID 58157491
, nas quais o
Parquet
defende o acerto da decisão guerreada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no ID
60918998
, opinando pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado por
JORGE VAZ DA COSTA
, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 11/09/2019, por volta das 09h15min, na residência localizada na Avenida Piramboia, esquina com a Rua 13, s/n°, Bairro Água Clara, na cidade de Sapezal, o acusado
JORGE VAZ DA COSTA
, mediante destruição ou rompimento do obstáculo, subtraiu para si coisas alheias moveis pertencentes ao casal
Donizete Vaz Rocha
e
Loize Caroline Coimbra Amorim
, estimados em R$ 8.140,00 (oito mil, cento e quarenta reais).

Restou apurado que o réu, visando o cometimento do delito do furto, danificou o cadeado do portão e arrombou a fechadura da janela da cozinha para ingressar na residência das vítimas.

Depois de subtraídos alguns bens, o réu saiu pela cidade vendendo os objetos, bem como levou potenciais compradores até a residência das vítimas, para que olhassem outros bens que lá estavam e não havia conseguido carrega-los (geladeira, sofá e cama); entretanto um desses visitantes estranhou a situação em que se encontrava o imóvel e acionou a Polícia Militar, que, por fim, logrou prender o acusado em flagrante.

Circunstanciado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Do pleito de desclassificação da conduta para o crime de violação de domicílio:

Tal como relatado, o principal estandarte defensivo consiste no pedido desclassificatório, forte na insuficiência de provas a imputar ao apelante outro delito se não aquele previsto no art. 150 do CP.

A despeito dos argumentos trazidos nas razões recursais, a detida análise dos autos evidencia que a
materialidade do crime
de furto qualificado está suficientemente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID
58155451), do boletim de ocorrência visto no ID 58155451 - Pág. 5/7, do auto de constatação de local de crime anexado no ID 58155456 - Pág. 4/6, aliadas às provas testemunhais angariadas em ambas as fases da persecução penal.

De igual forma, inexistem dúvidas no tocante à
autoria delitiva
, pois, muito embora
JORGE VAZ DA COSTA
tenha atribuído a terceiros que o antecederam a subtração de outros itens que guarneciam a residência e o arrombamento do cadeado do portão e de uma das janelas, por certo o réu asseverou em juízo que ingressou no imóvel para oferecer à venda a geladeira de propriedade das vítimas, e que o fazia com o intuito de angariar dinheiro para retornar ao seu Estado de origem.

Outrossim, a tentativa do réu de amenizar sua responsabilidade penal se apresenta isolada, notadamente quando é contrariada por suas próprias declarações prestadas na fase extrajudicial, oportunidade na qual pontuou, em síntese,
“QUE CONFESSA TER COMETIDO O FURTO na residência ora objeto do crime; QUE verificou que o portão da casa, ora local do fato, estava aberto, bem como a porta da sala” sic
ID 58155455 - Pág. 6.

Não fosse suficiente, as narrativas apresentadas pelas testemunhas
Joel Motta Silva
e
Maria Eliana de Araújo Souza
são uníssonas e coerentes entre si desde a fase policial (ID 58155454 - Pág. 5 e ID 58155455 - Pág. 1), ratificando o deduzido na exordial acusatória. Ambos descrevem a oferta realizada pelo réu a eles, enquanto proprietários de lojas de móveis usados, dispondo de uma geladeira localizada em uma residência à qual foram conduzidos pelo apelante.

As testemunhas ainda relatam que chegando no imóvel, se viram intrigados quanto à licitude da oferta, seja pelo preço aquém do mercado, seja pela situação em que se encontrava o imóvel – com pertences em desordem, ou ainda pela insistência do réu em se desfazer dos bens lá disponíveis.

As assertivas dos policiais
Hagaú dos Santos Franco
e
Francisco Magno Pereira da Silva
que diligenciaram na ocorrência contextualizam a prisão em flagrante do acusado, após terem sido acionados por
Joel Motta Silva
dando conta do ocorrido, tal como descrito alhures, razão pela qual, diligenciaram na cidade à procura do mesmo.

Nesse contexto, embora a i. Defesa sustente que o acusado apenas invadiu a residência e ofereceu a geladeira para comerciantes de móveis usados,
o
animus furandi
em sua conduta restou plenamente comprovado por meio da prova oral amealhada aos autos
, na medida em que, como já dito, o próprio insurgente confessou a sua intenção de se valer dos bens da vítima para auferir vantagem patrimonial, tendo admitido que efetivamente ingressou na residência e levou terceiros até o local, no intento de lograr êxito em sua empreitada.

Além do que, a vítima
Loize Caroline Coimbra Amorim
consignou em suas declarações sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que há alguns meses sua residência estava vazia, pois estava trabalhando em outra comarca e seu esposo laborava como caminhoneiro.

E, conquanto não tenha presenciado o fato, a ofendida destacou a efetiva subtração de outros itens – televisão, bicicletas, relógios, e identificou as roupas de seu esposo como sendo as usadas pelo réu quando sua prisão em flagrante.

A junção de tais elementos de convicção autoriza concluir que
JORGE VAZ DA COSTA

delineou todas as elementares necessárias para configuração do
crime de furto
, assim como evidenciou o ingresso na fase de execução do crime, a possibilitar o exercício do
jus puniendi
estatal.

Dessarte, não há falar em desclassificação da conduta para o crime tipificado no art. 150 do Código Penal, pois, como visto, inconteste o dolo do agente de subtrair pertences da residência da vítima, amoldando-se a hipótese ao entendimento de que
“não há que se falar em desclassificação do delito de furto para o crime de invasão de domicílio quando ficar demonstrado o animus furandi de subtrair os bens da vítima”

(TJMG – APR: 10647170049173 MG, Relator: Milton Lívio Salles, Data de Julgamento: 08/03/2020) – destaquei.

Nesse mesmo sentido, há julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO –
FURTO
MAJORADO (ART. 155, § 1º, CP) – RECURSO DEFENSIVO – 1. ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE SOBRE A EXISTÊNCIA E AUTORIA DO CRIME DE
FURTO
MAJORADO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 2. REGIME PRISIONAL ABERTO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA DO REGIME ABERTO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1
. São suficientes para a condenação, as declarações da vítima e testemunha, colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de
furto
majorado pelo repouso noturno, não havendo que se cogitar da desclassificação da conduta para a do crime de
violação
de
domicílio
, se comprovada a intenção do réu em subtrair pertences da vítima;
[...].”
(TJMT – N.U 0000797-94.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 11/04/2019) – destaquei.

Por conseguinte, demonstrados à saciedade a autoria delitiva e o dolo específico do agente, impositiva a
manutenção do édito condenatório
.

2.

Do pedido de exclusão da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo:

Como vertente subsidiária, a i. Defesa pugna o afastamento da qualificadora do art. 155, §4º, I do CP, ao argumento da inobservância quanto à exigência legal de realização de laudo pericial.

Todavia, a razão não lhe assiste.

À luz da jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, o exame pericial não constitui o único meio probatório admitido para demonstração da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo possível a admissão de outros meios de prova, como a testemunhal e a documental, quando devidamente justificada a impossibilidade de realização do exame pericial,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1810571/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019.

No caso em apreço, não fora realizado o respectivo exame de corpo de delito nos moldes previstos em lei, entretanto, vê-se claramente que o rompimento de obstáculo restou comprovado por meio do auto de constatação de local de crime, o qual está instruído com fotografias dos itens danificados pela ação do apelante, e fora lavrado por dois investigadores da polícia civil, pontuando:

“Diante das informações deslocamos ao local do fato e constatamos que o suspeito danificou o cadeado do portão e arrombou a fechadura da janela. Segue abaixo imagem do dano encontrado.” sic
ID 58155456 - Pág. 4.

Não se olvida que o documento em questão não preenche todos os requisitos formais previstos em lei, porém, há de se reconhecer a verossimilhança das informações nele consignadas, bem como a sua validade, especialmente porque o arrombamento do cadeado do portão e o arrombamento da fechadura da janela constitui circunstância de fácil constatação, não se exigindo conhecimentos específicos para que se possa verificá-lo.

Ademais, em razão dos policiais lidarem diuturnamente com situações semelhantes à hipótese versanda, não há dúvidas de que possuem plena capacidade para averiguar com precisão e coerência a incursão na qualificadora para consumação do ato ilícito.

Soma-se a isso a necessidade de aferir tais circunstâncias com agilidade e presteza, uma vez que o dano ocasionado pelo apelante se deu nas vias de ingresso à residência da vítima, itens indispensáveis à garantia da segurança do imóvel, circunstância que permite concluir que, ainda hoje quisesse o juízo fazer uma perícia nos moldes legais, os vestígios não mais estariam presentes, como realmente o fora, a teor das declarações da própria vítima, informando em juízo a realização dos reparos pertinentes (ID 58157496 - Pág. 4).

Nesse ponto, vale destacar que muito embora os depoimentos colhidos ao longo da persecução penal não sirvam, por si sós, para comprovar a qualificadora do rompimento de obstáculo, tais elementos podem confirmar a prova documental encartada nos autos, e esta é a hipótese dos autos, notadamente quando o informante
Alderion Mascarenhas Silva
ratificada suas declarações extrajudiciais
“QUE verificou que estava arrombando a janela da cozinha bem como o cadeado do portão; [...]”
sic ID 58155454 - Pág. 2, em consonância com a assertiva apresentada pelo policial militar
Hagaú dos Santos Franco,
em ambas as oportunidades em que foi ouvido, uníssonos e seguros em afirmar o arrombamento de uma das janelas da residência.

Destarte, existindo nos autos prova testemunhal,
registrada nos autos desde a fase policial, a respeito das quais não sobrevêm conjecturas de que teriam interesses escusos que permitissem questionamentos quanto à veracidade delas,
e da existência de auto de constatação de local de crime devidamente instruído com registros fotográficos, somados às peculiaridades já referidas do caso concreto, tenho por
incabível a almejada exclusão da qualificadora do inciso I do §4º do art. 155 do CP
.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO
DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE EXCLUSÃO DA
QUALIFICADORA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTO DE
CONSTATAÇÃO
CONFECCIONADO - CONFISSÃO DO RÉU EM JUÍZO – [...] 1
. Ressai indiscutível o
rompimento
de obstáculo para o cometimento da subtração da coisa quando as evidências fático-probatórias, corroboradas pelo auto de
constatação
e depoimentos das vítimas e das testemunhas, indicam que, para cometê-lo houve a quebra da maçaneta da porta, sendo irrelevante a realização de laudo pericial.
[...].”
(TJMT – N.U 0002578-09.2018.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020) – destaquei.

3.

Conclusão:

À vista do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JORGE VAZ DA COSTA
, mantendo incólume

a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT nos autos da ação penal n.º 2917-08.2019.811.0078 – código 121757.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020